Tribunal: TJMT
Processo: 1012530-02.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012530-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WESLEI MENDES DOS SANTOS - CPF: 074.466.041-66 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FIGUEIRO PALHAO - CPF: 031.662.321-09 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ARTS. 147-B E 344, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO

CRIMINAL

E
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA –
ALEGAÇÃO DE PREDICADOS FAVORÁVEIS
–
NÃO

CABIMENTO
–
APLICAÇÃO

DO ENUNCIADO N. 43
,
TCCR/TJMT
–

SUBSTITUIÇÃO

DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
NÃO

CABIMENTO
–

CARÁTER CAUTELAR

DA
PRISÃO

PRESENTIVA
– ODEM DENEGADA
.

1. Demonstrada a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
por meio da g
arantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima,
revela-se
necess
ária
a manutenção da
segregação cautelar do paciente
.

2
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

3.
As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (
inteligência do
Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4
.

A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pel
a Defensoria Pública do E
stado de Mato Grosso
em favor de
WESLEI MENDES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª
Vara
Criminal da C
omarca de Sorriso (MT)
que
,
nos
A
utos d
e Prisão
em
Flagrante
n.

1002812-55.2024.8.11.0040
,

homologou

a prisão em
flagrante e
converteu
esta

em
prisão em preventiva
,

fundamentad
o
na
conveniência da instrução criminal
, na

garantia da ordem pública e
para
assegurar a integridade física da vítima
,
em consonância com o
s

artigo
s
312
e
313
,
do Código de Processo Penal.

A
impetrante relata que o paciente está segregado

caute
larmente desde o
dia
23.0
2
.2024
pela prática, em tese, do
delito de
violência psicológica contra a mulher
e coação no curso do processo
, tipificado
s
no
s
artigo
s

147-B e 344, ambos do Código Penal.

A
ssevera
que

o
paciente

não
representa risco nenhum à sociedade ou à
sua ex
-
companheira,
bem como
que a
decisão pro
latada
pela
autoridade coatora
seria

ilegal diante da
ausência de fundamentações
idônea
s
.

Aduz que os crimes que lhe foram imputados não possuem penas (somadas) maiores de 06 anos
, não sendo viável a aplicação de medida tão extrema como a prisão preventiva
, bem como que a segregação não pode ser baseada somente na gravidade concreta do delito.

Sustenta
violação
a
o princípio da culpabilidade e requer a aplicaçã
o do princípio da homogeneidade, a
lega
ndo,

ainda
,
a existência de
predicados favoráveis (residência fixa e emprego lícito) e
a
primariedade do paciente, bem como pugna pelo não cabimento de fiança em razão de sua h
ipossuficiência.

C
om tais argumentos requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que seja
revogada a prisão preventiva
decretada
em desfavor do paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício
ou, subsidiariamente, sejam determinadas medidas cautelares menos gravosas.

Juntou documentos (Id
s. 2
13707681
a
213707683 e 213707685)
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 2
14092185
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
15971697
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Almi
r
Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
16442177
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante em audiência de custódia e a converteu em prisão preventiva do paciente pela
suposta
prática do crime de
violência psicológica contra a mulher e coação no curso do processo (artigos 147-B e 344, ambos do Código Penal
) com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública,
de
assegurar a
integridade da vítima
e a
conveniência da
instrução processual
, em decisão assim fundamentada:

“
Compulsando os autos, em que pese não haver descumprimento de medida anterior, verifiquei que se configura necessária a segregação cautelar do custodiado.

(...)

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais
supra mencionados
. Quanto ao primeiro, urge ressaltar
que dos autos se extrai haver indícios suficientes materialidade delitiva e suposta autoria, conforme se infere da flagrância do delito, boletim de ocorrência, depoimento da vítima, áudios que comprovam as ameaças, e demais relatos e atos constantes do auto de prisão em flagrante
.

Tocante ao
periculum
libertatis
, constata-se que a ordem pública e integridade da vítima encontra-se vulnerada com a liberdade do autuado.

(...)

No presente caso destaca-se a gravidade concreta do delito em investigação, mormente pelo depoimento da genitora da vítima, que é convivente do investigado, relatando encontrou seu cunhado (irmão do investigado) dentro do quarto de sua filha com a mão em sua genitália e que a criança gritava que estava doendo, e que após chamar a polícia e denunciar o cunhado passou a receber ameaças constantes de seu convivente o Sr. Weslei Mendes Dos Santos.

Assim verifica-se que a gravidade concreta do delito emerge especialmente do fato do delito de ameaça ter sido supostamente cometido no curso de outro processo, qual seja, proc.

1002305-94.2024.8.11.0040, com intuito de coagir a
vitima
, durante o curso do processo que investiga suposto estupro cometido pelo irmão do
flagranteado
contra a filha da
Sra
Cleide
Figuero

Palhão
(ví
tima).

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição de elementos próprios do tipo de ameaça e coação, eis que, a pretensão do
flagranteado
é atrapalhar o curso de um processo
onde
está sendo investigado o suposto cometimento de um crime gravíssimo, o que se demonstra necessária a segregação como forma de acautelar a ordem pública.

(...)

Repita-se, a prisão cautelar deve ocorrer sempre que a liberdade do custodiado venha a causar intranquilidade à sociedade, à vítima, bem como para que se assegure a instrução criminal e a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, requisitos estes presentes no caso em tela.

(...)
.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
WESLEI MENDES DOS SANTOS EM PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento no art. 313, inciso II e III, e 312 do Código de Processo Penal.

(grifos meus)
(Id. 21370781
– p.

93-104)
.

No presente
Habeas Corpus
a impetrante requer a revogação da prisão preventiva
alegando a ausência de fundamentação idônea e por, supostamente, o paciente
não apresenta
r
risco à ordem pública ou
à
integridade psicológica da vítima,
bem como
o fato de possuir emprego fixo, primariedade
, ostentando, assim,
predicados positivos.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Nos presentes autos
,
os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante n.
97.3.2024.3092
(Id.
213707681
– p
.22
), pelo
s
Boleti
ns
de Ocorrência n. 2024.
55262

e 2024.55862
(Id
s
.
213707681
-
p.
30
/31 e 32/34
) e
Relatório de Descrição de Áudio (Id. 213707681 – pp.
60-6
9
)
, revelando
a presença d
o
fu
mus
com
issi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, vislumbro,
tal como consignado pela
decisão impugnada, o
periculum
libertatis
se encontra demonstrado por meio da
garantia da ordem pública,
conveniência
da instrução criminal
e, especialmente, para
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, em razão da gravidade concreta do delito, reiteração das ameaças e tentativa de interferência na ação penal n. 1002305-94.2024.8.11.0040, o que reforça a necessidade de, nesse momento processual, manter a segregação cautelar.

Destaca
-se a importância da segregação do paciente em razão da conveniência da instrução processual
não somente em relação aos autos que deram origem a este HC
,
mas
considerando
sua tentativa de interferência nos autos n. 1002305-94.2024.8.11.0040, o qual
apura a pr
á
tica do delito de
estupro de vulnerável, em que a vítima é sua enteada de
apenas
04 anos e o ag
ressor
é
seu irmão.

Em atenção ao Relatório de Descrição de Áudio (Id. 213707681 – p. 60-69),
são claras as ameaças
dirigidas à
genitora da menor agredida, ocasião em que
o
paciente a expulsa de casa e profere ameaças contra sua integridade
em razão da denúncia, vejamos:

ÁUDIO 1- quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, 13:19:00 →

Weslei Mendes dos Santos: “
E aí você não vai fazer o exame da menina não,
pra
provar como
cê
é safada.
Cê
não vai fazer não, mas o bagulho é o seguinte, até nas minas dessa cidade eu vou te caçar Cleide.
Eu não preciso confiar em ninguém não,
eu vou te caçar até os últimos canto, sua ratazana do caralho

(...) Você
vai ser lembrada, vai, vai ser lembrada
. (...)”

(grifos meus)
.

ÁUDIO 3- quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, 13:19:00 →

Weslei Mendes dos Santos: “
Viu? Como que eu mando, isso daí memo, cachorro
pra
mim tem que morar na rua
”

(grifos meus)
.

ÁUDIO 6- quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, 13:19:00 →

Weslei Mendes dos Santos:
“
(...)

S
e
você tivesse aqui em casa cuidando da sua filha, isso não

tivesse acontecido, entendeu?
Vai lá junto com as suas putas e ainda falava mal de

t
u
ainda,

que nunca entrou na casa delas,
tua filha é uma desgraça
(...)”

(grifos meus)
.

Nesse contexto
, fica demonstrada a
existência de
violência psicológica contra a mulher
na tentativa de interrupção da denúncia no caso de estupro,
ocasião que originou os autos de Medida Protetiva de Urgência n. 1002338
-84.2024.8.11.0040, nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Diante disso, verifica-se que o
ilustre magistrado de 1ª Instância foi
preciso
ao
concluir
que:

“Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição de elementos próprios do tipo de ameaça e coação, eis que, a pretensão do
flagranteado
é atrapalhar o curso de um processo
onde
está sendo investigado o suposto cometimento de um crime gravíssimo, o que se demonstra necessária a segregação como forma de acautelar a ordem pública”
.
(Id.
213707681
– p. 100-101
)
.

Nesse sentido, entende o TJMT
:

“
HABEAS CORPUS –
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
(
CP
, ART. 217-A, CAPUT) – PRISÃO PREVENTIVA – CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO

CRIMINAL
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA – EXIGE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO AGENTE PARA CRIAÇÃO DO INFANTE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR MANTIDA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A gravidade concreta da conduta, extraída de circunstâncias que extrapolam o tipo penal, é fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar com o objetivo de preservar a ordem pública.

A custódia cautelar mostra-se devidamente aplicada quando evidenciado que a manutenção do paciente em liberdade
representa fator de intimidação social imposta sobre as testemunhas e/ou vítimas.

O vetor da contemporaneidade diz respeito à presença dos motivos ensejadores da prisão e não à data da suposta prática criminosa.

A prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso VI, do CPP, é reservada aos casos em que demonstrado ser o agente o único responsável pela criação de seu infante.

(N.U 1004240-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
” (grifos meus).

Nesta senda
,
entendo
pela necessidade da manutenção da
prisão
preventiva não
apenas em razão do cumprimento dos requisitos do art.
312, mas também do inciso III
, do art. 313,
ambos do Código de Processo Penal
, haja vista a relação conjugal entre a vítima e o paciente.

Conforme disposto no art. 313, III, do CPP:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

III
-
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
”

(grifos meus).

Desse modo, em virtude das medidas protetivas existentes e
m desfavor
do paciente
,
suas reiteradas ameaças
à
vítima e sua tentativa de interferência dos autos n.
1002305-94.2024.8.11.0040, que investiga
o estupro de uma criança de apenas 04 anos, fica
ratificado
o entendimento do magistrado de 1ª Instância pela manutenção da segregação do paciente.

A propósito
:

“
HABEAS
CORPUS.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E
313
, III, AMBOS DO
CPP
. INEFICÁCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de habeas corpus.

02. Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo
313
, inciso III, do
CPP
. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima.

03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública. 04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

05. Ordem denegada. (N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
”
(grifos meus).

No que
pertine
a
os supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consigne-se que
diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP,
sobressai
imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”
.

De outro giro, a possibilidade
de
aplicação de medidas cautelares diversas
também
não se mostra conveniente
na hipótese dos autos
(art. 282, I e II e §

6º do CPP), já
que o fundamento adotado pelo J
uízo singular foi justamente a garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
, sendo a manutenção

da segregação cautelar do paciente
, por ora,
justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco
à
integridade física e psicológica da vítima
,
acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido,
“
(
...
)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência, deve ser
mantida
a segregação cautelar do paciente, eis que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

Nesse contexto, o
TJMT
já
se pronunciou
:

“
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INTEGRIDADE FÍSICA E
PSICOLÓGICA
DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – JULGADO DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – POSSÍVEL
INTERFERÊNCIA
NA APURAÇÃO DO FATO – DIRETRIZ DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção, porque tal conduta indica a sua contumácia no cometimento de práticas envolvendo
violência
doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade do increpado em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui; mostrando-se, [...] indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente.” (TJMT, HC NU 1006629-24.2022.8.11.0000)
.
“Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a [...] conveniência da
instrução

criminal
.”

(STJ,
AgRg
no HC nº 684.790/ES) (N.U 1007528-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)
” (grifos meus).

Outrossim
, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime
de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrad
a em favor de
Weslei Mendes d
os Santos
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024